Tribunal: STF
Processo: Rcl 56296
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Município de Rio Verde em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Apelação Cível nº 5146226-07.2018.8.09.0138. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 308 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no precedente invocado. 



    Narra-se que foi concedido, em favor da parte beneficiária, o direito ao recebimento de FGTS, férias, acrescidas de 1/3, e 13º salário, sendo que, nos termos do precedente supostamente violado, teria direito apenas ao recebimento de verbas remuneratórias.



    Especificamente sobre a inexistência de direito ao recebimento de saldos do FGTS, aduz-se que:



    “(...)



    Igualmente, enquanto o precedente RE 705.140 – Tema 308, interpretado junto com o precedente RE 1.066.677-MG e do art. 39, caput, e § 3º, da CF, não permite a adoção do regime celetista para entes que adotam o regime jurídico único estatutário, o acórdão deferiu parcelas trabalhistas (férias, 13º salário e FGTS), privilegiando o ‘servidor de fato’ em comparação com o ‘servidor de direito’ (concursado), ao criar para o autor um regime jurídico especial, híbrido, com supersalário e verba trabalhista que nenhum outro servidor do Município tem (FGTS), o que afigura uma aplicação equivocada do precedente, eis que violadora do princípio da proporcionalidade (da isonomia, da moralidade, da legalidade etc).



    Assim, o precedente, RE 705.140 – Tema 308, foi aplicado erroneamente, eis que divorciado da inteligência do precedente RE 1.066.677-MG e do teor do § 3º do art. 39, caput, e o inciso X do art. 37 da CF. Premiou-se o servidor de fato, conferindo-lhe padrão remuneratório e verba trabalhista que jamais teria se fosse servidor concursado (FGTS), nos termos do § 3º do art. 39, caput, e inciso X do art. 37, ambos da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 2) 



    Alega-se, assim, ter sido indevida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como o não provimento do agravo interno interposto contra tal decisão, sob o argumento de que a autoridade reclamada teria conferido interpretação equivocada ao Tema 308 da repercussão geral (eDOC 1).



    Requer, assim, a cassação dos efeitos da decisão reclamada. A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 28). A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 29).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “Reclamação para garantir a observância do que foi decidido no julgamento do RE 705.140 (Tema 308). Contrato de credenciamento médico declarado nulo. Pretensão de cassação da decisão reclamada para que não sejam pagas as verbas referentes às férias, 13º salário e FGTS. Decisão reclamada que violou parcialmente o paradigma. De acordo com o Tema 308, a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS . Decisão reclamada que deve ser mantida no que diz respeito apenas ao pagamento dos salários e do depósito do FGTS. Parecer pelo parcial provimento da reclamação” (eDOC 35, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico estarem presente os elementos necessários tanto para a admissão, como também para a parcial procedência da presente reclamação. 



    No que se refere à admissibilidade, noto que o ato reclamado consiste em acórdão proferido em agravo interno que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 308 da repercussão geral. Dessa forma, esgotada a via ordinária por meio da qual se poderia fazer chegar a discussão da matéria ao Supremo Tribunal Federal, tem-se configurada a hipótese de cabimento da reclamação.



    Quanto ao mérito, saliento que, no julgamento do Tema 308 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705140, Rel. Min. Teori Zavasck, assentou-se que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público são nulas, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Confira-se a respeito a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2014)



    Na espécie, a autoridade reclamada, ao declarar a nulidade da contratação, reconheceu o direito do beneficiário ao recebimento da remuneração devida, de depósitos de FGTS, de férias, acrescidas de 1/3, e de décimo terceiro salário, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Pretende o Apelante receber férias, décimo terceiro, FGTS, e valores que alega terem serem retidos pelo Apelado título de ISSQN. 



    São fatos incontroversos que as partes firmaram contratos, nominados ‘credenciamento’, tendo como objeto prestação de serviços médicos.



    Das contratações emergenciais ocorridas com supedâneo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, surgem relações jurídico-administrativas entre contratado e contratante sem natureza celetista. 



    O contrato de credenciamento, que não respeita os prazos determinados na legislação que o regulamenta (Lei nº 8.745/1993), é nulo de pleno direito, sem perder sua natureza de contrato administrativo. 



    A nulidade de um ato administrativo produz efeitos ex tunc, entretanto, o entendimento consolidado é pela não desconstituição de todos os efeitos do ato, primando-se pela boa-fé e a segurança jurídica, motivo por que, nos contratos temporários nulos, caberá à Administração Pública a contraprestação pelos serviços efetivados, com observância dos art. 39, § 3º da CF, incluindo as férias mais 1/3 e o 13º salário, bem como ao depósito do FGTS” (eDOC 7, p. 69-70, grifei)



    Ora, verifica-se que, de fato, a autoridade reclamada realizou interpretação incompatível com as diretrizes fixadas no julgamento do Tema 308, posto que, nesse julgamento, não foi assegurado aos empregados o direito ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3, e do décimo terceiro salário, limitando-se o paradigma a assegurar o direito ao recebimento de saldos de salários e de depósitos de FGTS.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 308, para que outra decisão seja proferida, com a devida atenção aos limites dos direitos assegurados pelo paradigma.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente